Tribunal: STF
Processo: AI 331180
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
1.      Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais
   dados como violados (artigos 5º, LXIX e 169). Incidência das
   Súmulas STF nº 282 e 356.
2.      A apreciação do apelo extremo
   envolve análise da legislação local (Lei Complementar Estadual nº
   10/99), da Lei 1.533/51, além do reexame dos fatos e das provas
   da causa, hipóteses inviáveis em sede extraordinária.
3.      Agravo
   regimental improvido.